Tribunal: TJDFT
Processo: 0730835-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730835-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CRISTIELE GOMES DE ABREU AGRAVADO: PRAIAS DO LAGO ECO RESORT, NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, NAUTICO HOTEIS E PARQUES LTDA D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator